Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO VETERINÁRIO. MORTE DE ANIMAL. FATO DO PRODUTO. DESPESAS COM TRATAMENTO VETERINÁRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 20.634,54 (vinte mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), bem como pleiteia reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, após o uso de produto veterinário fornecido pela recorrida, destinado a halitose animal, a cadela de estimação da recorrente apresentou quadro de vômitos, tendo sido levada para atendimento veterinário. Apesar de todo o esforço do médico veterinário, o animal não resistiu e faleceu no dia 01.10.2022. Aduz que laudo médico comprovaria os efeitos adversos causados pelo produto fornecido pela recorrida. Também afirma que a recorrida teria ofertado proposta extrajudicial de solução consensual.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. Além disso, asseverou que o parecer técnico não apresenta certeza necessária sobre a causa que levou ao óbito do animal.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau deveria ter realizado a inversão do ônus da prova. Outrossim, defende que as provas juntadas aos autos comprovariam suas alegações, aliado ao fato de ser a parte tecnicamente hipossuficiente.
6. Contrarrazões ao ID 5149663.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.
9. No caso, o laudo juntado ao ID 51499624 concluiu que o uso do produto “Xô bafinho” não estaria relacionado ao quadro clínico do animal. No entanto, esse elemento de prova foi produzido unilateralmente pela recorrida, por médica com registro no Estado de Minas Gerais, conforme esclarecido em contestação. Por outro lado, o laudo de ID 51499627, subscrito por médico com registro no Distrito Federal, aponta como diagnóstico “postem mortem” intoxicação hepática primária por agente exógeno.
10. Cabe ainda salientar a proposta de acordo extrajudicial juntada ao ID 51499620 pela recorrente, cujo documento não foi impugnado em contestação. No referido documento, as partes tinham como intuito a composição extrajudicial de danos materiais e morais, pelo importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Diante desse conjunto probatório, entendo que a recorrida assumiu o risco do resultado morte ocorrido ao animal de estimação da recorrente.
11. Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço. O artigo 12 do CDC estabelece que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Por sua vez, o § 1° prevê que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera.
12. Do dano material. Constatado o nexo de causalidade entre o fato do produto e os danos materiais, cabível a restituição da quantia de R$ 20.367,99 (vinte mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), pelos gastos com o tratamento do animal. Cabe salientar que a nota fiscal juntada ao ID 51499591 (R$ 114,00) se encontra ilegível, razão pela qual tal quantia será decotada do valor da condenação.
13. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que ocorreu na hipótese.
14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Para fixação do valor do dano moral, observam-se as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame.
15. Nesse trilhar, arbitro o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento ilícito da recorrente.
16. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 20.367,99 (vinte mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Condeno ainda a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.